Tribunal: TJES
Processo: 5000039-72.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-72.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RACKEL FARIA BATISTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE APÓS FAZER A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEU NOME, FORA COMUNICADA PELA REQUERIDA QUE O PADRÃO DA SUA INSTALAÇÃO APONTAVA DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS, RAZÃO PELA QUAL DEVERIA SER SUBSTITUÍDO POR MEDIDOR DIVERSO. ADUZ QUE, SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, A REQUERIDA RETIROU O MEDIDOR DE SUA RESIDÊNCIA, ANTES QUE LHE FOSSE OPORTUNIZADA QUALQUER TOMADA DE PROVIDÊNCIA CABÍVEL PARA A ADEQUADA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. REQUER TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA EM DANOS MORAIS.
DEFERIDO O PEDIDO DA LIMINAR
.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA:
“[...] CONDENAR a requerida:
a)
na obrigação de fazer consistente na ligação do padrão de energia da autora, após as adequações técnicas por esta realizada (obrigação já satisfeita – ID 6406059);
b)
a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidindo juros a contar da citação.”
(3) RECURSO-RÉ.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR QUE ALEGA FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA, BEM COMO O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO SEUS PEDIDOS IMPROCEDENTES. PLEITO PARA A REDUÇÃO DO DANO MORAL, NO CASO DA SUA MANUTENÇÃO.
(4) CONTRARRAZÕES.
DEMANDA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, BEM COMO PELO MANTIMENTO INCÓLUME DA R. SENTENÇA DE PISO. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA RÉ PELAS CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
(5) DA PRELIMINAR.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
PRELIMINAR REJEITADA.

(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DA REMOÇÃO DO MEDIDOR DE RESIDÊNCIA. REMOÇÃO FEITA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA. SITUAÇÃO QUE NÃO OPORTUNIZOU A REQUERENTE A TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A TEMPO DE QUE NÃO SE PROCEDESSE O CORTE NO FORNECIMENTO EM SUA RESIDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA RESTABELECIDA SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO DO NOVO POSTE PADRÃO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. EVIDENTE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC)
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.